Tribunal: STF
Processo: Rcl 5847
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE 'GLIFOSATO' NA PLANTAÇÃO DE SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA. QUESTÃO RELATIVA À COMPETÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ PARA IMPEDIR, NO SEU TERRITÓRIO, A UTILIZAÇÃO DE HERBICIDA REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA REPRESENTAÇÃO N. 1.246/PR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES ANTE A AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA DO TRIBUNAL SOBRE SUA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.